Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704739-78.2020.8.07.0009 RECORRENTE: GUILHERME ALEXANDRE GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MAIOR GRAVIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, devem ser mantidas as condenações. 2. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, sobretudo quando coerente, segura e sem nenhum indício de parcialidade, e amparada nas demais provas dos autos, como se dá no caso. 3. Inexistindo demonstração nos autos de que as consequências do crime de roubo ultrapassaram a normalidade típica, afasta-se a sua avaliação negativa. Pena mantida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão está fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima que fora colhido na fase investigatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, porquanto a decisão impugnada está em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: (...) Aliás, a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, adquire especial relevância como elemento probatório, podendo ser considerada suficiente para fundamentar a condenação, porque o único e exclusivo interesse da pessoa lesada é apontar o verdadeiro autor da ação delituosa que sofreu. Saliente-se, por oportuno, que a defesa não produziu qualquer tipo de prova que pudesse descredenciar a palavra das vítimas (até porque a tese de que estaria em outro lugar no momento do roubo, como afirmado pelo próprio Réu, não encontra amparo em nenhuma outra prova), todos devidamente ouvidos em Juízo. (g.n.) (HC 654417, Rel. Min. FELIX FISCHER, Dje 15/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgRg no AREsp 1732976/RO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 12/2/2021). Nada obstante, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) A vítima, ainda em sede policial, realizou, com absoluta segurança e presteza, o reconhecimento do réu como sendo o autor do crime (ID 18618731, p. 16). Em juízo (ID 18619258), a vítima confirmou o reconhecimento, afirmando ter “certeza absoluta” de que o autor do crime era a pessoa de número 1, sendo esta pessoa o réu GUILHERME, conforme o termo de audiência de ID 18619257. Quando ouvida em juízo (ID 18619250-51), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima narrou que foi entregar um vestido à uma cliente no metrô e deixou seu carro no estacionamento público, por volta das dez horas da manhã. Que, na volta, quando retornou ao carro, enquanto atravessava a rua, o réu apareceu e pediu seu celular, porém, quando este viu que ela estava com a chave do carro na mão, ele desistiu do celular e pediu o carro e disse para ela não correr, senão ele a mataria. Que o réu ficava o tempo todo mexendo na blusa, na região da cintura, mas não viu se tinha uma arma. Que ficou muito nervosa e o réu ficava o tempo todo dizendo que ela ia morrer, especialmente se o carro tivesse algum dispositivo de segurança, bem como que ficou dando murros em suas costas e a puxava pela blusa em direção ao chão. (...)Que uns 20 dias depois, realizou outra venda e foi entregar a roupa, outra vez no metrô. Que seu esposo estava de folga e a acompanhou ao metrô. Que, após entregar a roupa para sua cliente, o réu a avistou, momento em que já saiu correndo para dentro do metrô. Que nesse momento, ela informou seu marido que o rapaz que se evadia era o mesmo que a tinha roubado. Que seu esposo conversou com o pessoal da segurança que seguraram o réu até a chegada da polícia. Que o réu estava com mais três pessoas sentadas em frente ao metrô. Que o réu estava idêntico ao dia do assalto, segurando uma garrafa de água em uma das mãos e na outra uma espécie de livrou ou de envelope. Que o reconheceu pela fisionomia, pois ela não esquece mais do réu. Descreveu o réu como sendo mais baixo que ela, com cerca de 1,50m, estava com cabelo recém cortado, com listas do lado, sendo pouco coisa mais escura que ela, magro, tem corpo de adolescente e possui uma tatuagem no antebraço com um nome, mas não sabe dizer qual seria o nome. Que no dia dos fatos o réu mandou várias vezes que ela não olhasse para a sua cara, mas que ela não consegue tirar de sua cabeça a fisionomia do réu. Que seu carro foi recuperado no mesmo dia, na quadra mil. Que buscou a chave reserva do carro, mas que não tinha condições de dirigir. Que o carro estava todo revirado e a suspensão do carro estava acabada, assim como a traseira do carro, pois o réu, antes de sair com o carro, ficou batendo-o no carro de trás. Que fez o reconhecimento do réu na delegacia, sem qualquer sombra de dúvidas. Que o reconhecimento foi feito de frente, enquanto ela entrava e o réu saía da delegacia (...) Não há dúvidas, portanto, quanto à dinâmica dos fatos, bem como sua autoria. (g.n.) (ID 20755286, p. 3) Nesse compasso, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004/A030